Tribunal: TJPA
Processo: 0800029-92.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800029-92.2024.8.14.0201

APELANTE: ITAU S/A

APELADO: MARCIA HELENA FERNANDES EVANGELISTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800029-92.2024.8.14.0201

AGRAVANTE/ APELANTE: ITAU S/A.

ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO.

AGRAVADA/APELADA: MARCIA HELENA FERNANDES EVANGELISTA.

ADVOGADOS: FLAVIO JOSINO DA COSTA JUNIOR; SAMIA MELO COSTA E SILVA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I-

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, em sede de apelação, manteve sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, em razão do não atendimento à determinação de emenda para apresentação da via original da cédula de crédito bancário, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. A cédula de crédito bancário possui natureza de título de crédito com força executiva extrajudicial, submetendo-se aos princípios da cartularidade, literalidade e circulação, o que exige a apresentação da via original para garantir autenticidade e evitar cobranças em duplicidade.

III. A jurisprudência do STJ e do Tribunal local consolidou o entendimento de que a juntada do título original é imprescindível em ações de busca e apreensão, salvo hipóteses excepcionais não demonstradas no caso.

IV - O descumprimento da determinação judicial de emenda da petição inicial autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos da legislação processual.

V - Não foram trazidos pelo agravante argumentos novos aptos a infirmar a fundamentação da decisão recorrida, motivo pelo qual a determinação de emenda da inicial para juntada do título original subsiste.

VI - Aplica-se o princípio da causalidade para impor à parte autora o pagamento de honorários sucumbenciais, pois sua inércia deu causa à extinção do processo. Os honorários fixados no percentual mínimo legal não comportam redução.

VII- Recurso conhecido e negado provimento,
mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, a qual entendeu pela necessidade da juntada da via original da cédula de crédito bancário nas ações de busca e apreensão. Além disso, mantém-se a condenação aos honorários, como proferido em sentença e mantido na referida decisão monocrática, nos termos ora fundamentados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800029-92.2024.8.14.0201

AGRAVANTE/ APELANTE: ITAU S/A.

ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO.

AGRAVADA/APELADA: MARCIA HELENA FERNANDES EVANGELISTA.

ADVOGADOS: FLAVIO JOSINO DA COSTA JUNIOR; SAMIA MELO COSTA E SILVA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno no recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A
em face da decisão monocrática (ID 29552272) proferida em sede de apelação que manteve a sentença de primeiro grau que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil e condenou o ora apelante ao pagamento de 10% sobre o valor da causa à título de honorários.

Consta dos autos que a parte agravante ajuizou ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário, alegando inadimplemento da parte ré.

O Juízo de origem, após o regular processamento inicial, determinou a emenda da petição inicial para apresentação da via original do documento, sob pena de indeferimento (ID 29276406).

Todavia, a parte autora não atendeu à determinação judicial, motivo pelo qual foi proferida sentença de extinção do feito sem resolução do mérito (ID 29276417)

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação (ID 29276418), sustentando, em síntese, a desnecessidade de apresentação do contrato original para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, defendendo a suficiência da cópia da cédula de crédito bancário para comprovação da relação jurídica e da mora.

Ao final, pugnou pela reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito, ou, subsidiariamente, pela redução dos honorários advocatícios.

Em análise recursal (ID 29552272), proferiu-se decisão monocrática negando-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, ao entender que a ausência de cumprimento da determinação de emenda da inicial justificou o indeferimento da petição inicial, nos termos da legislação processual vigente, bem como se manteve a necessidade de condenação aos honorários.

Irresignado, o apelante interpôs o presente agravo interno (ID 30308244) com fundamento no art. 1.021 do CPC, sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da decisão monocrática, reiterando os argumentos expendidos na apelação quanto à desnecessidade de juntada do contrato original e requerendo o reexame da matéria pelo órgão colegiado.

Regularmente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID 31102075), pugnando pelo não provimento do recurso, ao argumento de que a decisão agravada deve ser mantida, porquanto corretamente aplicada a legislação processual, diante do descumprimento da determinação judicial de emenda da petição inicial.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800029-92.2024.8.14.0201

AGRAVANTE/ APELANTE: ITAU S/A.

ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO.

AGRAVADA/APELADA: MARCIA HELENA FERNANDES EVANGELISTA.

ADVOGADOS: FLAVIO JOSINO DA COSTA JUNIOR; SAMIA MELO COSTA E SILVA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão monocrática proferida que reconheceu pela necessidade da juntada da via original da cédula de crédito bancário, em concordância com a sentença proferida pelo juízo singular.

O recurso não deve ser provido. Vejamos:

É entendimento consolidado pela jurisprudência pátria que, em ações de busca e apreensão, faz-se necessária a juntada da via original da cédula de crédito bancário, como medida protetiva, a exemplo, contra duplicidade de cobranças.

Destaca-se que a Lei n° 10.931/2004, entre outras providencias, passou a instituir a cédula de crédito bancário, prevendo-a como título de crédito, tendo, portanto, força de título executivo extrajudicial.

Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

§ 1º A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros.

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda estrangeira.

Art. 28. A
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro
, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º."

Portanto, a juntada da via original da referida cédula, é medida imprescindível para o deferimento da busca e apreensão, haja vista a possibilidade de circulação.

Diante disso, sendo considerada título de crédito, submete-se às questões relacionadas à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, entre outras.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, tem firmado entendimento majoritário de que é imprescindível a juntada da via original da cédula de crédito bancário, devendo permanecer acautelada em secretaria, em atenção ao princípio da cartularidade, que visa garantir a autenticidade da cártula e afastar a possibilidade de sua circulação.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO.
DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. OBRIGATORIEDADE. A APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO É OBRIGATÓRIA EM QUALQUER DEMANDA QUE NELA SE APOIE.

ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE
. VISA GARANTIR A AUTENTICIDADE DA CÁRTULA E AFASTAR A POSSIBILIDADE DE SUA CIRCULAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL, PARA QUE O AUTOR/AGRAVANTE APRESENTE A VIA ORIGINAL DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801785-26.2025.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/08/2025 )

E ainda:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por BANCO ITAUCARD S.A contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a determinação de apresentação da Cédula de Crédito Bancário original nos autos da Ação de Busca e Apreensão. O agravante sustenta a desnecessidade da cártula original para o processamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é obrigatória a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário para instruir ação de busca e apreensão, considerando sua natureza cartular e possibilidade de circulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito dotado de força executiva extrajudicial, sujeito aos princípios da literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, conforme previsto no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004.

4.
A apresentação da via original do título é imprescindível para assegurar sua autenticidade e evitar a circulação indevida, que poderia resultar em cobranças em duplicidade contra o devedor.

5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido da necessidade da cártula original para ações de execução e busca e apreensão, salvo em casos excepcionais de impossibilidade comprovada de apresentação.

6. No caso concreto, a cédula de crédito não foi emitida de forma eletrônica, conforme indicado pela assinatura manual aposta ao documento, afastando a tese de desnecessidade da via original.

7. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de afastar a fundamentação da decisão recorrida, que se mantém alinhada ao entendimento dominante dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Cédula de Crédito Bancário, por ser título de crédito com força executiva extrajudicial, deve ser apresentada em sua via original para instruir ações de busca e apreensão, salvo comprovada impossibilidade de apresentação, devido à sua natureza cartular e possibilidade de circulação; 2. A apresentação do título original é necessária para garantir sua autenticidade e evitar cobranças em duplicidade contra o devedor; 3. A ausência de comprovação de emissão eletrônica do título reforça a necessidade da apresentação do documento original.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º; CPC/2015, art. 1.015.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0821051-33.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/03/2025 )

Esse entendimento é consolidado, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, como se pode observar:

Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. 1. DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO
DE CÉDULA ORIGINAL DE CRÉDITO BANCÁRIO
. EXIGIBILIDADE. RECONHECIMENTO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 2. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
De fato, a jurisprudência mais recente de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior é no sentido da necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial, com o objetivo de garantir a autenticidade da cártula e afastar a possibilidade de sua circulação
. Daí a necessidade de conferir à parte autora oportunidade para apresentar a cédula de crédito original. 2. Com efeito, não há falar em inversão dos honorários sucumbenciais e recursais, porquanto o decisum agravado não extinguiu o processo, mas apenas determinou seu retorno à origem para que fosse providenciada a juntada de documento original. Da mesma forma, não se cogita de extinção do feito, sem resolução de mérito, uma vez que, como dito, houve apenas a aplicação do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2117579 SP 2022/0125412-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

Ressalte-se, ainda, que o agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já devidamente enfrentadas, o que não se mostra suficiente para ensejar a reforma do decisum.

No que se refere aos honorários sucumbenciais, incide ao caso o princípio da causalidade, como bem argumentado em decisão proferida por esta relatora.

Isso porque, tendo a demanda sido extinta em razão da inércia do autor em cumprir a determinação de emenda à inicial, é evidente que a própria conduta do polo ativo deu causa ao desfecho processual.

Nessa hipótese, cabe ao banco arcar com os honorários advocatícios da parte demandada, que compareceu aos autos e apresentou contestação.

Esse é o entendimento jurisprudencial consagrado por este Egrégio Tribunal de Justiça. Observemos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PARA CONDENAR A PARTE AUTORA/VENCIDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO.CASO EM EXAME: Trata-se de Agravo Interno em face de decisão monocrática que, em sede de Apelação, reformou em parte a sentença de primeiro grau. A sentença extinguiu a Ação de Busca e Apreensão, sem resolução de mérito, por inércia da parte autora (BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.) em cumprir a determinação de juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário, condenando-a apenas ao pagamento das custas. A decisão monocrática, por sua vez, deu parcial provimento ao recurso da parte ré para condenar o banco autor ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa, com base no princípio da causalidade, e negou provimento ao apelo do banco, que insistia na desnecessidade da juntada do documento original. A agravante, agora em sede de Agravo Interno, insurge-se contra a parte da decisão monocrática que a condenou ao pagamento de honorários, alegando que, por ter a parte autora desistido da ação, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais seria exclusivamente dela.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Análise do cabimento e mérito de Agravo Interno cujas razões de decidir não infirmam os fundamentos da decisão monocrática agravada, a qual, com base no princípio da causalidade e na jurisprudência dominante, reformou a sentença de primeiro grau para condenar a parte autora, que deu causa à extinção do processo, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte ré.

RAZÕES DE DECIDIR: 1. A Cédula de Crédito Bancário é um título de crédito com natureza cambial e passível de circulação mediante endosso, conforme o art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004. Por essa razão, a apresentação da via original do documento é requisito indispensável para a instrução da Ação de Busca e Apreensão, a fim de garantir a titularidade do crédito e evitar a duplicidade de cobrança, sendo insuficiente a mera juntada de cópia digitalizada, ainda que declarada autêntica pelo patrono. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido. 2
. A parte que dá causa à instauração do processo ou à sua extinção sem resolução de mérito deve arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. No caso, o banco autor deu causa à extinção ao não cumprir a determinação judicial de emenda à inicial para apresentar o título original, atraindo para si o ônus da sucumbência
. 3.
O pagamento de custas e honorários advocatícios é devido mesmo quando a ação é extinta sem resolução de mérito, conforme expressa previsão do art. 85, § 6º, do Código de Processo Civil
. A decisão monocrática agravada, ao reformar a sentença para condenar o banco autor ao pagamento de honorários, aplicou corretamente o direito à espécie. 4. A parte agravante, em seu recurso de Agravo Interno, não apresentou argumentos novos ou fundamentos jurídicos capazes de infirmar a decisão monocrática, limitando-se a reiterar matéria já devidamente analisada e a interpretar equivocadamente o dispositivo da decisão, que, na verdade, lhe foi favorável ao inverter os ônus sucumbenciais. A ausência de impugnação específica e a falta de demonstração do desacerto da decisão agravada implicam o não provimento do recurso.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0808527-08.2023.8.14.0301 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 23/02/2026)

Superada essa questão, ressalta-se que não há espaço para acolher o pedido de minoração da verba honorária. Isso porque o juízo de origem a fixou no patamar mínimo previsto pelo art. 85, § 2º, do CPC (10% sobre o valor atualizado da causa), inexistindo qualquer margem de redução adicional.

Acerca do prequestionamento, destaca-se que:

EMENTA: DESCUMPRIMENTO DO ATO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. (....) 5.
O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso
(AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS). 6. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC, pois não foram fixados na origem. 7. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença anulada." (Acórdão Número: 1682363, Data de Julgamento: 23/03/2023, Órgão Julgador: 3ª Turma Cível, Relator: Roberto Freitas Filho, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe: 10/04/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sendo assim, a simples interposição do recurso já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

Assim, por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, a qual entendeu pela necessidade da juntada da via original da cédula de crédito bancário nas ações de busca e apreensão.

Além disso, mantém-se a condenação aos honorários, como proferido em sentença e mantido na referida decisão monocrática, nos termos ora fundamentados.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/06/2026